Tribunal: TJSP
Processo: 1028664-02.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Médica residente em Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da UNICAMP que, durante o curso, gozou de licença-maternidade de 120 dias (24/04/2024 a 21/08/2024), com prorrogação do programa para reposição da carga horária. Suspensão do pagamento do incentivo financeiro municipal após o retorno da impetrante, sob o argumento de atingimento

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Médica residente em Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da UNICAMP que, durante o curso, gozou de licença-maternidade de 120 dias (24/04/2024 a 21/08/2024), com prorrogação do programa para reposição da carga horária. Suspensão do pagamento do incentivo financeiro municipal após o retorno da impetrante, sob o argumento de atingimento do prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal no 15.779/2019. Inadmissibilidade. Artigos 6o e 7o, XVIII, da Constituição Federal. Art. 4o, § 2o, da Lei Federal no 6.932/1981. Tema no 542 do STF. Incentivo municipal que deve acompanhar a efetiva duração da residência quando formalmente prorrogada em razão de afastamento legal. Residente que permaneceu em efetivo exercício entre março e junho de 2025. Benefício direto da Administração que deve oferecer a correspondente contraprestação, sob pena de caracterizarção de enriquecimento sem causa. Sentença de concessão da segurança mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.